Tribunal: TJBA
Processo: 8048919-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048919-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: D' AVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO GUILHERME MAGALHAES MONTEIRO DE ALMEIDA, RAFAEL CARNEIRO DAVILA TEIXEIRA

AGRAVADO: LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE EDY SOUZA DE SA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSIÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA EXECUTIVA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS. BEM DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Instrumental
interposto por D’Ávila Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra decisão pro
latada
em
C
umprimento de
Se
ntença, que deferiu tutela para imitir os
E
xequentes na posse de imóvel objeto de contrato, visando à satisfação de crédito indenizatório decorrente de atraso na entrega de obra.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é admissível o ingresso na posse, como meio executivo em cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar quantia certa; estabelecer se a medida pode atingir bem pertencente a terceiro estranho à lide;
e
determinar se é possível alcançar patrimônio de sociedade integrante do mesmo grupo econômico, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão exequenda constitui título de obrigação de pagar quantia certa, devendo o cumprimento observar o rito dos arts. 523 e seguintes do CPC, com penhora e atos expropriatórios.

4. A imissão na posse é medida típica de ações possessórias ou de obrigação de entregar coisa, sendo incompatível com execução fundada em obrigação pecuniária.

5. O
decisum
viola os limites objetivos da coisa julgada, ao alterar a natureza da condenação, convertendo obrigação de pagar em obrigação de entregar coisa.

6. A
E
xecução deve se ater ao título executivo, em respeito aos princípios da adstrição e da legalidade (arts. 141, 492 e 783 do CPC).

7. A determinação de imissão na posse de imóvel, pertencente a terceiro estranho à lide, afronta os limites subjetivos da coisa julgada e o devido processo legal.

8. A responsabilização patrimonial de sociedade do mesmo grupo econômico exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com garantia de contraditório e ampla defesa.

9. A satisfação do crédito deve ocorrer pelos meios executivos ordinários, como penhora de ativos, faturamento ou outros bens do devedor.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.
________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8048919-92.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante a
D' AVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, sendo Agravad
os

LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso
.